Tribunal: TJDFT
Processo: 0705723-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705723-35.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: JHENNE DINIZ NUNES EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO O IPREV/DF e o Distrito Federal opuseram embargos de declaração (id. 35406543) da decisão (id. 34860752) desta Relatoria que homologou a desistência da apelação requerida pela autora, alegando omissão, porque não houve majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, CPC, que dispõe: “§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” A Segunda Seção do eg. STJ decidiu no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.” Observada a orientação do precedente supracitado, evidencia-se a ausência da omissão alegada, uma vez que, na decisão de homologação de desistência da apelação, não há majoração de honorários advocatícios; apenas nas hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento, monocrático ou pelo órgão colegiado, do que não cuida a espécie. Nesse sentido, já decidiu este TJDFT, in verbis: “PROCESSOCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. IMPOSSÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 3. De acordo com o parágrafo 11 do art. 85, CPC, que regula a majoração da verba honorária, exige-se o julgamento do recurso, ou seja, a contrario sensu, se não houve julgamento do recurso, não há que se falar em condenação em honorários recursais. Havendo desistência do recurso, não ha que se falar em condenação em honorários recursais. 4. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo. 5. Embargos de declaração rejeitados. (0705621-81.2018.8.07.0018, Registro do Acórdão Número: 1208947, Data de Julgamento: 16/10/2019, Órgão Julgador: 3a Turma Cível, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Publicado no DJE : 06/11/2019)”. Registre-se por fim e para que não se alegue nova omissão, que o § 6o do art. 85 do CPC, também citada nos embargos de declaração, não se aplica à presente controvérsia. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos apelados-réus. Intimem-se. Decorrido o prazo, à Secretaria, para certificar o trânsito em julgado e devolver o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 3 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora